Tribunal: TJDFT
Processo: 0735521-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0735521-61.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: EUDO RIBEIRO LOPES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de EUDO RIBEIRO LOPES, contra ato coator imputado ao Juízo da Vara Criminal de Sobradinho/DF, que determinou a designação de audiência presencial sem a condução do paciente, que se encontrava preso. Narra a impetrante que o paciente foi denunciado em 28/02/2020 pela suposta prática de furto qualificado. Desde então, está aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento. Diz que, apesar de as audiências e sessões presenciais estarem suspensas em razão das Recomendações CNJ no 62, de 17/03/2020, CNJ no 329, de 30/07/2020, e da Portaria Conjunta TJDFT no 25, de 30/03/2020, o Juízo apontado determinou, de forma genérica, a realização de audiência híbrida, com a participação presencial de todas as partes, exceto do réu, que deverá participar de forma remota. Sustenta que referida determinação generalizada afronta a norma administrativa desta Corte, assim como o direito humano fundamental do réu preso estar presente para o seu interrogatório e julgamento, e que a privação da sua participação física na audiência fere o princípio da oralidade e da autodefesa, caracterizando constrangimento ilegal. Pretende, liminarmente, seja determinada a apresentação física do paciente perante o Juízo de origem para participação da audiência designada para o próximo dia 10/11/2021. Subsidiariamente, que seja determinada a redesignação da audiência, para a próxima data em que for possível a apresentação do réu ou, então, o retorno à realização das audiências exclusivamente virtuais para os réus presos, consoante determinado pela Portaria Conjunta no 25, de 30/03/2021. Liminar parcialmente deferida ao Num. 30503382, tão somente para suspender a realização da audiência designada para o dia 10/11/2021, até o julgamento do presente. As informações foram prestadas ao Num. 30612135, nas quais o Juízo a quo informa que suspendeu a audiência do dia 10/11/2021, sendo redesignada para 30/11/2021, às 13h30. Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e denegação da ordem (Num. Num. 31128401). DECIDO. Extrai-se dos autos que o paciente estava preso por outro processo (Num. 30478717 - Pág. 171), referente a ação penal no 2020.06.1.000905-8 / PJ-e no 0703309-03.2020.8.07.0006, que transitou definitivamente em julgado no dia 16/06/2021. De acordo com o Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), em 28/10/2021 foi deferida a progressão ao regime aberto (Execução no 0013728-04.2017.8.07.0015 – Mov. 133), com redistribuição dos autos da execução do Juízo da VEP para o da VEPERA, sendo que este concedeu a prisão domiciliar ao ora paciente no dia 04/11/2021 (Mov. 141.1). Diante dessa circunstância, a autoridade ora apontada como coatora redesignou a audiência de 10/11/2021 para 30/11/2021. Em consulta aos autos da ação penal no 0702019-50.2020.8.07.0006 (ID Num. 110009847), verifica-se que o paciente compareceu à audiência do dia 30 de novembro; a Defesa e o Ministério Público não se opuseram à realização do ato, em que pese a tramitação deste writ. Na ocasião, foram ouvidas as duas testemunhas policiais, sendo designada audiência de continuação, em 20/01/2022, para oitiva da vítima faltante e interrogatório do réu. Assim, considerando que o paciente não está mais recluso no sistema penitenciário e acompanha pessoalmente a instrução do seu processo, verifica-se a perda superveniente do interesse processual no presente habeas corpus, visto que o objeto do pedido consistia estritamente na apresentação física à audiência de paciente que até então encontrava-se intramuros. Em face do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, com fulcro nos artigos 659 do Código de Processo Penal e 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator